Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721999-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNALDO FELICIO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por EDNALDO FELICIO BARBOSA para determinar a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor referente ao valor incontroverso, tendo como base o limite fixado pela Lei no 3.624/2005, alterado pela Lei n. 6.618/2020. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 150921176, nos autos de origem): O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 146243885, sob a alegação de que há omissão, pois determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento de no 0726553-08.2022.8.07.0000 e no 0708931-13.2022.8.07.0000, no entanto, alega que a execução deve prosseguir, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de n. 0726553-08.2022.8.07.0000, no qual foi determinada a expedição de requisitórios em relação à parcela incontroversa. Sustenta que há erro de fato na referida decisão, uma vez que não observou a parcela incontroversa e, ainda, que a decisão embargada é obscura ao determinar o sobrestamento do feito, pois implica em concessão de efeito suspensivo ex officio por juízo incompetente. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele permanecido silente (ID 150776392). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão na decisão embargada, pois determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento de no 0726553-08.2022.8.07.0000 e no 0708931-13.2022.8.07.0000, no entanto, alega que a execução deve prosseguir, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de n. 0726553-08.2022.8.07.0000, no qual foi determinada a expedição de requisitórios em relação à parcela incontroversa. Sustenta que há erro de fato na referida decisão, uma vez que não observou a parcela incontroversa e, ainda, que a decisão embargada é obscura ao determinar o sobrestamento do feito, pois implica em concessão de efeito suspensivo ex officio por juízo incompetente. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada. Ressalta-se que não foi determinado o prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença até satisfação total da dívida, para resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do recurso, não havendo concessão de efeito suspensivo ex officio conforme alegado pelo autor. Contudo, no que tange ao pedido de prosseguimento do feito e expedição do requisitório de pagamento em relação à parcela incontroversa, verifica-se que, neste caso, o valor original pleiteado pelo autor possibilita o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, pois não ultrapassa o limite previsto no artigo 1o da Lei no 3.624/2005, alterado pela Lei n. 6.618/2020, e esta não veda o fracionamento do requisitório como acontece com o precatório, cuja vedação consta expressamente do § 8° do artigo 100 da Constituição Federal. Assim, revendo o posicionamento anteriormente adotado, defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor incontroverso e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 111454656. A decisão foi objeto de embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal, porém, rejeitados, nos termos da decisão de ID 155403460, dos autos de referência. Nas razões recursais, o agravante discorda da decisão que deferiu o pagamento do valor incontroverso, considerando o limite de 20 salários mínimos para pagamento mediante RPV, fixado pela Lei n. 6.618/2020. Sustenta que a referida Lei não pode alcançar processos transitados em julgado na vigência da Lei n. 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer seja reformada a decisão para determinar que seja observado o limite fixado pela Lei 3.624/2005 para expedição do ofício requisitório referente à parcela incontroversa. Preparo não efetuado, porque isento o Ente Federativo. Este é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de ação coletiva n. 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O exequente apresentou planilha de cálculos no valor de R$15.879,71, atualizado até 30/09/2021 (ID 111368574, dos autos de referência). O Distrito Federal, por sua vez, apontou excesso no valor executado, tendo apresentado planilha de débito no valor de R$8.715,19 (ID 114091429, dos autos de referência). A decisão agravada deferiu a expedição de requisição de pagamento relativa à parte incontroversa. Com efeito, a Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Na oportunidade, o e. STF entendeu que não é razoável exigir do credor que renuncie ao valor que excede o teto da RPV previsto na lei vigente na data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que o credor tem a garantia da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, fundamentos do julgamento do Tema 792. Como a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 (data do trânsito em julgado do v. acórdão), data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020 que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, a expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos. Nessas circunstâncias, a determinação de expedição de requisitório de pagamento segundo o limite de 20 salários mínimos previsto na Lei 6.618/2020 evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator